Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E UMA DAS CONDENAÇÃO UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. UTLIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO REMANESCENTE PARA AGRAVAR A PENA. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTENCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que existe mais de uma condenação caracterizadora da reincidência é permitida a compensação entre uma das condenações e a atenuante da confissão e a utilização da condenação sobressalente para agravar a pena base do acusado em 1/6 (um sexto).

2. Nos termos do artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, não é possível que o apelante inicie sua pena em regime aberto, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto.

3. Recurso conhecido e não provido.